Tribunal: TJMT
Processo: 1066474-81.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1066474-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[QATAR AIRWAYS - CNPJ: 08.734.301/0001-50 (RECORRIDO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), QATAR AIRWAYS - CNPJ: 08.734.301/0001-50 (REPRESENTANTE), YAIR ALEJANDRO MARQUEZ BECERRA (RECORRENTE), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1066474-81.2022.8.11.0001

ORIGEM: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

RECORRENTE: YAIR ALEJANDRO MARQUEZ BECERRA

RECORRIDO: QATAR AIRWAYS

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 12/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DEVOLUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre o extravio temporário de bagagem, a qual foi recuperada e devolvida ao consumidor após dois dias da realização do voo.

Registo que o Recorrente sequer impugnou a contestação, tornando-se incontroversa as provas da defesa.

Pois bem. Não obstante as razões recursais, entendo que a situação não extrapola o mero aborrecimento, notadamente quando a recuperação da bagagem e sua devolução se deram em curto espaço de tempo e o Recorrente sequer demonstrou algum dano, moral ou material com a situação narrada.
Neste sentido:

RECURSO (S) INOMINADO (S). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ATRASO ENTRE CONEXÕES. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AO DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I DO CPC.
EXTRAVIO QUE NÃO SUPEROU 24 HORAS.
CUMPRIMENTO DO PRAZO PELA COMPANHIA AÉREA. ART.32, I DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART.46 DA LEI 9099/95.RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO

(TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0033337-34.2019.8.16.0182 - Curitiba -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA -

J. 04.05.2020, destaque de agora)

Saliento que, o Recorrente nada trouxe de provas sobre eventuais problemas sofridos com a falta temporária de sua bagagem.

Ora,

a Lei 14.034 de 05/08/2020, que inseriu o artigo 251-A na Lei 7565/1986 (Código Nacional de Aviação), impõe que o dano moral deve ser comprovado, não ocorrendo na forma “in re ipsa”, o que nem de longe se demonstrou, estando assim redigido o artigo 251-A, senão vejamos:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Por fim, nos termos do art. 32 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá restituir a bagagem extraviada, em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.

Assim, entendo que a improcedência é medida a ser mantida no presente caso.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da pretensão recursal, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023